Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711770-31.2024.8.07.0003 RECORRENTE: JULIANA LARISSA BEZERRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. FURTO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE. TESE NÃO APRESENTADA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA ACUSADA. RÉ SOLTA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal, não podendo ser examinada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte. 2. Consoante interpretação literal do artigo 392, inciso II, do CPP, estando o réu solto, o juízo terá a faculdade de intimá-lo pessoalmente ou apenas o seu defensor, independentemente de ser um advogado particular ou a Defensoria Pública. 3. Apelação conhecida em parte e, na extensão, rejeitada a preliminar e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação ao artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, sustentando ser desproporcional a fração de redução da pena pela tentativa aplicada em 1/2, ao argumento de que deveria ter sido aplicada a fração máxima de 2/3, em razão da distância da consumação do delito, conforme os elementos probatórios constantes dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 14, parágrafo único, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: In casu, verificando-se que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, uma vez que parte dos cabos ópticos a serem subtraídos já haviam sido cortados, compatível se revela a redução da pena em 1/2 (metade), restando fixada, definitivamente, a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, à razão mínima. (ID 69745378). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017